Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no pressuposto de que o acórdão no 1941062 foi omisso, no tocante ao enfrentamento da tese defensiva de efetivo prejuízo à defesa, ante a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio e no tocante à dosimetria da pena. A procuradoria de justiça oficiou pelo desprovimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a omissão apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, a omissão no julgamento é caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
4. No caso, a tese alegada pelo embargante, no tocante à dosimetria da pena, sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar, indevidamente, em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Por outro lado, quanto à tese ausência de informação ao direito ao silêncio, a omissão não ocorreu, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. O julgado analisou a questão (item 6), adotando o entendimento de que a ausência de informação ao direito ao silêncio é relativa e depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu.
6. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
7. Outrossim, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
IV.DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.